Tribunal: STF
Processo: ARE 1315252
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, considerada a existência de determinação expressa, na decisão exequenda, dos parâmetros de cálculo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. Articula com a inconstitucionalidade do índice deferido. Afirma a não aplicação sobre efeitos futuros, em relações de trato sucessivo, da coisa julgada que contenha interpretação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, independentemente de ação rescisória, aludindo ao precedente do recurso extraordinário nº 730.462. 
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Impossibilidade de rediscussão da forma da correção monetária e juros de mora. Violação ao princípio da coisa julgada consonante o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Cálculos que devem ser feitos nos limites do V. Acórdão. Decisão mantida. Recurso desprovido.
    [...]
    No V. acórdão ficou expressamente determinado os parâmetros de atualização do débito. 
    Portanto, incabível a pretensão dos particulares, uma vez que a determinação de juros e correção monetária foram devidamente fixados. 
    Não há como no presente momento processual rediscutir a aplicação de índices de correção monetária e juros, sob pena de violação do princípio da coisa julgada e eternização da demanda. 
    Em primeiro lugar, observe-se ter o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, declarado, sem modulação de efeitos, inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos fazendários.
    Quanto à aplicação do instituto da coisa julgada, a decisão recorrida está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 730.462, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de setembro de 2015, ressalvou, da necessidade de prévia desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória, o afastamento dos efeitos futuros de decisão alusiva a relação jurídica de trato continuado fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Confiram trecho da ementa: 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.
    [...]
    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
    [...]
    Na ocasião votei vencido, entendendo incabível a relativização da coisa julgada, a qual só pode ser afastada por meio de ação rescisória. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao agravo e, julgando desde logo o extraordinário, provejo-o para julgar procedente o pedido inicial. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator